Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0748105.97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 74251545 dos autos originários n. 0708111-59.2020.8.07.0001) que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, manteve a ordem de suspensão do processo até a resolução do Tema 1.075/STF. O agravante requer, em síntese, o regular prosseguimento do feito. Todavia, em 14.06.2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.101.937, com trânsito em julgado em 01/09/2021. Em consulta ao processo originário, verifico o regular prosseguimento do feito, com a apresentação de contestação, réplica e, atualmente, na fase de produção de provas, a evidenciar a perda do objeto do presente recurso. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator